Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA (DANO MORAL) ESCUDADA NAS SUPOSTAS “REFERÊNCIAS DESABONADORAS”, AS QUAIS TERIAM INVIABILIZADO A CONTRATAÇÃO DO RECORRENTE POR OUTRAS EMPRESAS. EVENTOS OCORRIDOS APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E QUE COM ELE NÃO GUARDARIAM DIRETA RELAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (E NÃO DA JUSTIÇA LABORAL). RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em 29.3.2021, em que postulou a compensação por danos morais. Narra que manteve com a requerida relação de trabalho (auxiliar de vendas), no período 21.11.2014 até 04.4.2018. Relata a existência de animosidades entre ele e o gerente (“perseguição”), até a rescisão do contrato (em razão do “corte de gastos”), sendo que, após o desligamento da empresa, constatou que o gerente estaria a fornecer “referências desabonadoras” (“diante de tal suspeita e sem entender tamanha dificuldade em conseguir outro emprego, a esposa ligou para a empresa ré a fim de pedir referência do autor como funcionário”).
II. Recurso ora interposto contra a sentença extintiva com fundamento de que a demanda, por sua natureza, deveria tramitar perante a Justiça do Trabalho. Nas palavras aviadas pelo recorrente, (...) em que pese ter sido a relação de trabalho fato originário do dever de indenizar, a conduta da parte ré ultrapassou os limites da relação de trabalho, uma vez que prejudicou e refletiu também na vida pessoal do autor. Ressalta-se que a intenção do réu em prejudicar o autor tinha cunho pessoal não se limitando à relação de trabalho, isto porque, a postura do réu quando questionado sobre as referências do autor foi completamente contraditória à postura quando da emissão da carta de recomendação (...);
III. Conquanto desponte a aparente similitude do contexto fático com as regras de competência estabelecidas na CF, art. 114, I, VI e IX, os eventos danosos (supostas referências desabonadoras fornecidas a outras empresas), no caso concreto, teriam ocorrido após o término da relação laboral (em 2018) e não guardariam vínculo (direto) com o contrato de trabalho (muito embora a animosidade entre o recorrente e o gerente da empresa recorrida possa ter-se originado na sua vigência). Nesse sentido, o voto condutor do acórdão 1058293 (TJDFT, 7a Turma Cível, DJe 17.11.2017).
IV. Desse modo, é de se reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, via de consequência, anular a sentença extintiva (sem resolução de mérito). E, tendo em vista que a causa não se encontra amadurecida à mercê da necessária produção probatória, devolvem-se os autos eletrônicos à origem para regular processamento.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, nos moldes do item IV da ementa. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).